Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720996-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA REU: NILZA FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cobrança c/c Despejo no 07394700-56.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença julgando a ação. Devidamente intimada para manifestar-se pelo despacho de ID 47697447, a parte agravante peticionou no ID 48091465 afirmando não ter mais interesse no julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo, havendo, consequentemente, a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 13:05:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador